Tribunal: TJPA
Processo: 0016592-86.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016592-86.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RALPH DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0016592-86.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA

APELADO: RALPH DA SILVA CORREA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, III, § 6º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão sob o fundamento de abandono da causa pelo autor, em razão de sua inércia mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao feito. A extinção foi fundamentada no art. 485, III, do CPC, ante a ausência de providências para viabilizar a citação do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve regular intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa;
(ii) analisar se a ausência de citação do réu inviabiliza o prosseguimento da ação e justifica a extinção sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.

4.

A citação válida do réu é pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos arts. 239 e 240 do CPC, salvo nas hipóteses de indeferimento da petição inicial, improcedência liminar do pedido ou comparecimento espontâneo do réu, o que não ocorreu no caso.

5.

No presente caso, o oficial de justiça certificou que não realizou a citação do requerido porque o veículo apreendido estava na posse de terceiro, cabendo ao autor diligenciar para sua efetivação, o que não ocorreu.

6.

O juízo de origem determinou a citação por edital, mas o autor não providenciou o pagamento das custas para publicação, resultando na paralisação do processo.

7.

Diante da inércia do autor, foi expedida intimação pessoal para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção. Devidamente intimado, conforme comprovado nos autos, o autor manteve-se inerte, caracterizando o abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

8.

O § 6º do art. 485 do CPC estabelece que, após a citação, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, mas, antes da citação, tal requisito não se aplica, sendo suficiente a inércia do autor após intimação pessoal.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais confirma que a extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal do autor, o que foi devidamente observado no caso concreto (TJ-MG, AC nº 10411130039836001, rel. Des. Ramom Tácio, j. 8/2/2023; STJ, REsp nº 1.977.579/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 4/10/2022).

10.

Correta, portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do abandono da causa pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A citação válida do réu é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo responsabilidade do autor adotar as medidas necessárias para sua realização.

2.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, salvo se já houver contestação nos autos, caso em que é necessário requerimento do réu (§ 6º).

3.

A inércia do autor após intimação pessoal para impulsionar o feito configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 240, 485, III e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.977.579/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/10/2022.

·

TJ-MG, AC nº 10411130039836001, rel. Des. Ramom Tácio, j. 8/2/2023.

·

TJ-PR, Apelação Cível nº 00129493220238160001, rel. Des. Rogério Etzel, j. 29/7/2024.

·

TJ-CE, Apelação Cível nº 0001251-79.2019.8.06.0055, rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 4/4/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016592-86.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA

APELADO: RALPH DA SILVA CORREA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos III, IV e VI do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora no prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, que:
1)
não houve abandono do processo, pois o banco adotou todas as medidas possíveis para viabilizar o prosseguimento da ação, incluindo o requerimento de citação por edital, que foi indeferido pelo juízo de origem;
2)
o bem já foi apreendido e o requerido jamais reivindicou sua posse, o que demonstra o direito do credor fiduciário à consolidação da propriedade do veículo;
3)
a decisão violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao extinguir o processo sem resolver a questão de fundo, prejudicando o credor e favorecendo o devedor inadimplente;
4)
o processo estava apto para julgamento, pois a inadimplência do requerido foi comprovada, assim como a apreensão do bem, de modo que o juízo poderia julgar a procedência da ação e consolidar a posse do veículo em favor do banco;
5)
a jurisprudência entende que a extinção de processos de busca e apreensão após a apreensão do bem e citação do devedor acarreta anomalia jurídica, pois o credor fica com o bem, mas sem a consolidação da posse; e
6)
o art. 1.013, §3º, do CPC autoriza o Tribunal a julgar o mérito diretamente, quando reformar sentença fundada no art. 485, o que deve ser aplicado no presente caso.

Com base nesses argumentos, o apelante requer a
cassação da sentença
e o
julgamento do mérito da demanda, consolidando a posse do veículo apreendido em favor do credor fiduciário
.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0016592-86.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA

APELADO: RALPH DA SILVA CORREA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

V O T O

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Não obstante as razões firmadas, nada há de se reformar da sentença objurgada.

Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de falta insanável, pois, após a apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, não houve a citação do devedor para integrar o polo passivo da lide ou para pagar a integralidade da dívida pendente.

Extrai-se dos autos que o juízo de piso, na decisão interlocutória de (PJe ID nº 9.572.869 – p. 02), deferiu a liminar requerida e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na petição inicial, além da intimação do requerido para, no prazo de cinco dias contados da apreensão do veículo, purgar a mora.

Ademais, determinou a citação do promovido para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação ao feito, após efetivada a medida liminar.

Com efeito, no documento PJe ID nº 9.572.869, consta certidão emitida pelo oficial de justiça, na qual informa o cumprimento do referido mandado de busca e apreensão, declarando, contudo, não ter efetuado a citação por não ter localizado o devedor, uma vez que o veículo apreendido se encontrava na posse de terceiro – esposa do devedor.

Ora, a citação do devedor configura-se como condição de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 239 e § 2º do art. 240 do CPC.

A propósito, confira-se os referidos dispositivos legais:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

[...]

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º”.

Nota-se que a citação é imprescindível à validade do processo, ressalvada a hipótese de indeferimento da petição inicial, julgamento liminar de improcedência ou na hipótese de comparecimento espontâneo, o que não ocorreu no presente caso.

Trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por ser obrigatória a participação do réu no processo, oportunizando-lhe o contraditório e ampla defesa. Portanto, não há que se falar em resolução de mérito sem que se efetive a regular citação do promovido.

No caso, foi deferido pelo Juízo
a quo
a citação do requerido, ora apelado, por edital, não tendo sido paga as custas referentes à publicação do ato.

Ato contínuo, houve a migração do processo do meio físico para o ambiente do PJe, oportunidade em que as partes foram intimadas para se manifestar sobre a migração, sem, contudo, haver qualquer pronunciamento (Certidão – PJe ID nº 9.572.878).

Posteriormente houve a determinação de intimação pessoal do requerente, por via postal, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito e cumprir o que determinado, sob pena de extinção. Devidamente intimado, o apelante deixou o prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação (Certidão – PJe ID nº 9.872.887).

Pois bem.

O abandono de causa pelo autor é definido no art. 485, III e §§ 1º, 2º e 6º do Código de Processo Civil ( CPC). É importante destacar que também se exige elemento subjetivo no sentido de querer abandonar o processo. Por isso mesmo, exige-se intimação pessoal da parte, ante a inércia de seu representante, antes da extinção do processo.

Cabe ressaltar ainda que, após a citação, só se dá a extinção do processo a pedido da parte contrária, conforme art. 485, § 6º do CPC. Antes da citação, porém, é dispensável esse pedido.

Nos presentes autos, o cerne da questão reside em saber houve regular intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, antes da extinção do processo.

No caso, se verifica a intimação pessoal da parte autora, conforme assinatura no Aviso de Recebimento (PJe IDnº 9.572.886). Sendo a inercia do apelante sido atestada em certidão (PJe ID nº 9.572.887):

“
CERTIDÃO

PROCESSO: 0016592-86.2013.8.14.0006

BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)

AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REU: RALPH DA SILVA CORREA

CERTIFICO
que a parte autora não apresentou manifestação de interesse no prosseguimento do feito.

CERTIFICO
que não há custas pendentes nos autos.

Ananindeua, 18 de abril de 2022.

FRANCISCO EDILBERTO MESQUITA BASTOS JUNIOR

DIRETOR DE SECRETARIA”.

Destaca-se que a sentença de extinção do processo só foi assinada em 26/04/2022, ou seja, houve tempo razoável para que a parte ou seu representante tomassem as medidas cabíveis para andamento regular do processo.

Cumpridos os requisitos para configuração do abandono da causa pelo autor, correta a extinção do processo sem resolução do mérito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RESPONSABILIDADE - PARTE AUTORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA. - Se a parte não pratica os atos e diligências processuais de sua responsabilidade e, depois de intimada pessoalmente para a regularização desses atos, fica inerte, isso ocasiona a extinção do processo sem julgamento de mérito ( CPC, art. 485, III e § 1º)- No caso de extinção do feito por abandono da causa pelo autor, ele será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado ( CPC, art. 485, § 2º)- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado bem como o tempo exigido para seu serviço ( CPC, art. 85, § 2º)”.
(TJ-MG - AC: 10411130039836001 Matozinhos, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/02/2023).

.
................................................................................................................

“Apelação Cível. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo não localizado. Extinção sem resolução do mérito. Abandono de causa. Manutenção. Inércia verificada. Art. 485, inciso III e § 1º, CPC. Observância. Intimação pessoal via ato ordinatório. Possibilidade. Inteligência do art. 152, inciso VI, CPC. Ausência de caráter decisório. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e desprovido. 1. Verificada a inércia da parte autora/apelante, e devidamente observado o procedimento para caracterização do abandono de causa, disposto no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. “A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, trata-se de consectário legal da norma contida no art. 485, § 1º, do CPC/2015 (...) A referida intimação se revela, portanto, como despacho de mero expediente e, assim, passível de delegação aos serventuários de justiça, porquanto, além de ser desprovida de conteúdo decisório, visando apenas dar andamento ao processo, frise-se, em cumprimento ao procedimento determinado pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015, a análise quanto à desídia da parte fica reservada ao juiz, que vai avaliar o efetivo abandono do processo para proferir a sentença de extinção.” (REsp n. 1.977.579/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022) (sem grifos no original)”.
(TJ-PR 00129493220238160001 Curitiba, Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 29/07/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024).

.
................................................................................................................

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CITAÇÃO ¿ PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DILIGÊNCIAS. ABANDONO DA CAUSA. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 485, III, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I ¿ Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO HONDA S/A, contra a sentença (fls. 64/68) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canindé ¿ CE, que julgou extinta sem resolução do mérito a Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar por ele manejada em face de WELLINTON DIAS DUARTE DA SILVA, ante a omissão da parte promovente em atender a diligência de impulsionamento do feito. II ¿ O juízo de primeiro grau proferiu sentença (fls. 64/68) de extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por entender que houve abandono da causa pela parte autora, conquanto tenha sido pessoalmente intimada para impulsionar o feito. III ¿ A citação é imprescindível à validade do processo, ressalvada a hipótese de indeferimento da petição inicial, julgamento liminar de improcedência ou na hipótese de comparecimento espontâneo, o que não ocorreu no presente caso. Trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por ser obrigatória a participação do réu no processo, oportunizando-lhe o contraditório e ampla defesa. Portanto, não há que se falar em resolução de mérito sem que se efetive a regular citação do promovido. IV ¿ Outro argumento do apelante seria o de que não houve a sua intimação pessoal para o cumprimento das diligências determinadas, mas tão somente dos advogados. Dos autos, todavia, não se extrai essa conclusão. V ¿ Consta, à fl. 47, despacho determinando a intimação da parte autora acerca do teor da certidão do oficial de justiça (fl. 44), bem como para requerer e/ou manifestar o que entendesse pertinente no prazo de 10 (dez) dias. Providenciados os expedientes necessários para a intimação do causídico da promovente, foi certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação (fls. 48/50). Tendo isso em vista, o Juízo Singular determinou (fl. 58) a intimação pessoal do requerente, por via postal, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito e cumprir o que determinado à fl. 47, sob pena de extinção. Devidamente intimado, o apelante deixou o prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação (fl. 60/63). VI ¿ Sendo assim, não há que se falar em malferimento do princípio da proporcionalidade. Houve, repita-se, oportunidade para a parte autora manifestar-se acerca do prosseguimento na demanda, mas, apesar de devidamente intimada, manteve-se silente. VII ¿ Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida”.
(TJ-CE - Apelação Cível: 0001251-79.2019.8.06.0055 Canindé, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 04/04/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023).

Sendo assim, não há que se falar em malferimento do princípio da proporcionalidade. Houve, repita-se, oportunidade para a parte autora manifestar-se acerca do prosseguimento na demanda, mas, apesar de devidamente intimada, manteve-se silente.

Além disso, cabe asseverar que o abandono da causa pelo autor somente depende de requerimento do réu, quando este tenha oferecido contestação nos autos, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido dispõe o art. 485, § 6º, do CPC. Veja-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025